Tribunal: TJPA
Processo: 0000859-60.2012.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000859-60.2012.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: RAIMUNDO PEREIRA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO FIRMADO.

RECURSO ESPECIAL JULGADO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1.495.146/MG (TEMA 905).

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que indeferiu os embargos à execução por excesso de execução em razão da condenação com juros de mora de 1% ao mês.

2. De acordo com o entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Itaituba contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos dos Embargos à Execução por ele ajuizada contra Raimundo Pereira da Rocha, em razão da execução de título executivo judicial pelo qual o ora embargante foi condenado ao pagamento das verbas salariais atrasadas e não pagas referente ao 13° salário integral do ano de 1999 e proporcional 11/12, férias proporcionais 5/12, saldo referente ao ano de 1999 e proporcional 11/12, férias proporcionais 5/12, saldo de salário referente a 15 dias do mês de novembro de 2000, salários de abril e setembro de 2000 e, ainda, gratificação natalina referente a 1999 e horas extras, bem como o montante de 20% sobre o valor da causa pertinentes aos honorários sucumbenciais, tudo com juros legais de mora desde a citação e correção monetária da mesma data, pelo INPC/TPC, em favor do ora Apelado.

A sentença ora recorrida foi proferida nos seguintes termos:

"
Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da presente lide para REJEITAR OS EMBARGOS à EXECUÇÃO, homologando-se, desde já, os cálculos apresentados pela parte autora nestes autos.

Outrossim, condeno o executado/embargante ao ressarcimento das custas processuais eventualmente despendidas pelo embargado e ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, I a IV, do CPC.

Tendo em vista o valor da condenação, deixo de aplicar o reexame necessário previsto no art. 496, III, do Estatuto Instrumentário Civil, já que a sentença teve valor certo não excedente a cem salários mínimos
."

Em suas razões, o Município Apelante argumenta, em síntese, que a sentença ora recorrida ignorou solenemente que o valor cobrado pelo recorrido foi ilegalmente corrigido com base em juros de mora de 1% ao mês ou 12% ao ano, quando na verdade deveria haver sido corrigido com juros de 0,5% ao mês e 12% ao ano, fato que contraria o ordenamento legal.

Ao final, pede a reforma da sentença ora atacada para que sejam expurgados do valor devido os excessos apurados a partir da utilização de índices supostamente ilegais.

Conforme certidão de Id. 1567532, as contrarrazões do Apelado foram apresentadas intempestivamente.

O Representante do Ministério Público deixou de opinar neste feito por entender não haver interesse público que atraísse sua atuação (Id. 4475999).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste Recurso de Apelação e passo à análise do mérito.

No mérito, a sentença recorrida não merece reparos ao assentar
que “no que diz respeito ao alegado excesso na execução, as normas processuais tanto do CPC/73 (art. 730-A, §5°) quanto a do CPC/2015 (art. 525, §4° e art. 917, §§3" e 4") determinam que a análise de tal argumento é obrigatoriamente condicionada à apresentação de demonstrativo discriminado de cálculo, o qual não foi devidamente acostado ao feito, considerando, inclusive que mero cálculo aritmético inserido no bojo da peça inicial não é suficiente para tanto
”.

Ademais, a tese firmada no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça por meio da sistemática do Recurso Repetitivo foi a seguinte:

“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
” (REsp 1495146/MG; REsp 1492221 e REsp 1495144, grifos nossos).

Desse modo, além da impugnação por suposto excesso à execução ter sido ajuizada desacompanhada do demonstrativo de cálculos exigido por lei, a alegação do Apelante no mérito não procede, pois a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau está em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer deste recurso e a ele negar provimento.

É como voto.

Belém, 23/02/2022